Tribunal: TJMT
Processo: 1011389-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011389-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO CORRAL - CPF: 709.841.901-04 (APELANTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - CNPJ: 18.313.880/0001-11 (APELADO), MARCELA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 064.072.516-30 (ADVOGADO), DEIVISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 100.213.676-80 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.869.046-60 (ADVOGADO), PRISCILLA MIGUEL VANNUCCI - CPF: 087.537.306-23 (ADVOGADO), LUZIENE APARECIDA SILVA BORGES - CPF: 639.189.436-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
civil.
Apelação cível. Ação de
cobrança de indenização securitária.
Contrato de seguro de veículo. Legitimidade ativa
ad causam
. Bem móvel. Transferência da propriedade por meio da tradição. Autor que comprova a aquisição do veículo e a qualidade de contratante do seguro. A
ssociação de proteção veicular.
Relação de
natureza
consum
erista
.
Injusta n
egativa de cobertura por atraso na entrega de documentação.
I
ndenização
securitária
devida.
D
ano mora
. Não configurado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto
pelo autor
contra sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito,

com fulcro no art. 485, VI, do CPC,

por
considerá-lo

parte ilegítima para pleitear o pagamento da indenização securitária em decorrência da perda total de veículo, uma vez não comprovada a sua qualidade de proprietário do bem segurado.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão:
(i) saber se o autor, embora não
tenha providenciado a transferência do registro do veículo para o seu nome junto ao órgão competente, possui
legitimidade ativa para pleitear a indenização
securitária
; (
ii
)
aferir
se é válida a negativa de indenização por ausência de baixa do veículo dentro do prazo contratual;
e, se for o caso,
(
iii
) se há direito à indenização por danos morais em razão da negativa administrativa.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.267 do CC prescreve que a propriedade do bem móvel é transferida/adquirida com a simples tradição, de modo que a mera transmissão da posse do veículo das mãos do vendedor às do comprador já o torna o proprietário, não sendo pressuposto à validade ou eficácia do ato a
alte-ração
do registro junto ao órgão competente (DETRAN), isto é, que o nome do adquirente passe a figurar no CRLV, na medida em que se trata de obrigação acessória e de natureza meramente administrativa
.

4.
Nos termos da jurisprudência d
o STJ, “a relação de consumo é
caracterizada
pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da
entidade
que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no REsp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
julgado
em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024).

5.
A cláusula contratual que
impõe a “extinção do direito”

à
indenização
securitária caso não observado
prazo
estipulado à
entrega d
a
document
ação exigida para o processamento do pagamento é manifestamente abusiva e, portanto, nula.

6
. A negativa de cobertura, embora indevida, não configura por si só dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo excepcional à dignidade do autor.

IV. Dispositivo

7
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
MAURO CORRAL

contra
a
r.
sentença proferida pel
o

M
M.

Ju
iz

de Direito
da

5
a
Vara

Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que
nos autos da ação de
“
Obrigação
d
e Fazer c/c Reparação
d
e Danos Materiais
e
Morais
”

(Proc
. no
1011389-24.2021.8.11.0041
),
ajuizada
pelo

apelante
contra a

ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL
, por considerar que não há prova de que o autor é o proprietário do veículo segurado, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, e, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito
(
cf. Id. no
307115867
).

O
apelante
afirma que
demonstrou de forma clara e inequívoca seu direito à indenização securitária
a partir da juntada do
contrato firmado com a
a
pelada
e do aviso do
sinistro ocorrido com seu veículo,
acompanhado de
boletim de ocorrência e laudo pericial
.

Diz que, ainda que o documento do
veículo não
estivesse
em
seu
nome no momento do sinistro,
era o legitimo
possuidor
e proprietário, tanto é que
havia contratado o seguro
proteção,
e, isso, após prévia
vistoria e aprova
ção por parte da Associação/apelada,
arcando
mês a mês
com o pagamento d
o prêmio securitário
.

Sustenta que faz jus ao pagamento da indenização securitária, em razão da comprovação da
perda total do veículo
, e de indenização por danos morais,
pois, em decorrência d
a
negativa de forma injustificada e abusiva
, viu-se
privado d
o meio de locomoção habitual,
te
ndo
sua rotina e
meio de
sustento comprometidos, experimentando sentimentos de angústia, frustração e impotência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
, reformada a sentença,

reconhecida a sua legitimidade ativa
ad causam
,
seja julgado procedente o pedido
indenizatório
(cf. Id. no

307115869
).

Nas
contrarrazõe
s
,
a apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não enfrentam
os fundamentos sentenciais, e, no mérito, pugna
pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. no
307115872
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
Mauro Corral
propôs a presente demanda em face da apelada
Associação
Seven

d
os Proprietários
d
os Veículos Automotores
d
o Brasil
,
em razão da recusa administrativa de pagamento de
indenização securitária em decorrência de sinistro
envolvendo o veículo
Chevrolet/S10 LT DD4
objeto do contrato de seguro entre eles celebrado.
Sucede que, por considerá-lo por ilegítima à pretensão de cobrança da indenização, a
sentença apelada
extinguiu o feito sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
inaudita altera
pars
proposta por MAURO CORRAL em face de ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL todos devidamente qualificados nos autos.

Narra que em 11/09/2019 contratou um seguro veicular para seu Automóvel GM – Chevrolet, cor prata, modelo S-10 P-UP
executive
2.4 MPFI F. POWER CD, PLACA NPI6928, ANO 2010. Depois de alguns meses, o requerente relata que vendeu sua caminhonete, e comprou de Jose
Antonio
Rodrigues Tonetto a caminhonete CHEVROLET/S10 LT DD4: ano de fabricação 2013, modelo ano 2013, combustível: diesel, cor prata, placa JKM1672, chassi 9BG148FH0DC489083,
renavam
: 00551677848.

O autor procedeu imediatamente a comunicação a empresa requerida que providenciou a alteração de dados do veículo e a vistoria, correndo tudo de forma procedente. Neste contrato ficou ajustado que em caso de sinistro o Autor pagaria a franquia do bem equivalente ao valor de R$ 419,15 (quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos), e teria os seguintes benefícios: assistência 24 horas 300 km (km ilimitado só em caso de sinistro grave), pacote prêmio (danos materiais a terceiro, coparticipação reduzida. proteção vidros 80%, carro reserva), cobertura de perda
total no caso do autor no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), furto, roubo, colisão, incêndio e fenômenos naturais.

Ocorre que no dia 24/07/2020 por volta das 17:00 horas, o requerente trafegava com seu automóvel, quando ouviu um barulho, logo a caminhonete travou desligando por completo, começando a sair fumaça do painel, com muito esforço e ajuda de pessoas que passavam no local o requerente conseguiu sair do veículo.

O corpo de bombeiro e polícia militar foram acionados na situação, porém, a caminhonete deu perca total.

Logo após o incêndio, o requerente entrou em contato com a ré, em busca de informações de como proceder ao recebimento do sinistro, momento em que o requerente foi informado de que deveria apresentar alguns documentos. Ao procurar a sede da empresa foi informado de que havia fechado, e que o contato ocorreria apenas por whatsapp. Assim, o requerente deu entrada na documentação requerida, porém o único documento que faltou entregar a empresa foi a baixa do veículo junto ao DETRAN, pois como o veículo estava registrado no Município de
Araraguara
-SP, teve de encaminhar o chassi para que o antigo proprietário José
Antonio
Rodrigues
Tonette
o fizesse.

O documento ficou pronto no dia 05 de janeiro de 2021, quando o requerente entregou à empresa. Devido a pandemia do Covid -19, a peça de chassi foi encaminhada para Araraquara-SP e devido a Pandemia da Covid-19 houve atraso no processo de baixa, porém a baixa ocorreu em 14/12/2020. Com isso o requerente abriu a comunicação no dia do acidente 24/07/2020, e o sinistro teve sua abertura em 24/07/2020. Procedeu a entrega de todos os documentos, menos a baixa no veículo, que ocorreu em 05/01/2021,
p
or
é
m, teve seu pedido de sinistro negado
,
pois havia decorrido prazo de 150 dias em 24/12/2020 para dar entrada no sinistro. O sinistro foi aberto em 25/07/2020.

Requer que a requerida seja obrigada a pagar o sinistro ao autor equivalente ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material e que seja condenada ao pagamento a título de dano material por todos os transtornos sofridos pelo autor, equivalente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

(...)

ACOLHO, de plano, a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pela parte demandada.

No caso em tela, a pretensão deduzida por MAURO CORRAL refere-se ao recebimento de indenização por perda total do veículo Chevrolet/S10 LT DD4, de placa JKM1672. Todavia, conforme bem demonstrado pela ré na peça de defesa, o autor não é o proprietário do referido bem, nos termos do documento juntado aos autos (CRLV), sendo o veículo de titularidade de terceiro (José
Antonio
Rodrigues Tonetto), que não figura na lide e tampouco outorgou poderes ao autor para pleitear em nome próprio tal indenização.

Conforme estabelece o artigo 1.228 do Código Civil:

(...)

A jurisprudência dos tribunais superiores igualmente é firme no sentido de que somente o proprietário do bem, ou aquele que detiver autorização expressa, pode postular em juízo a indenização relativa a eventual sinistro que recaia sobre o referido bem. Neste sentido:

(...)

Não houve nos autos qualquer demonstração, por parte do autor, de que possuía legítimo interesse processual para pleitear a indenização reclamada. Inexiste autorização do real proprietário do bem, tampouco qualquer documento que o investisse em poderes para tanto.

A ausência de legitimidade ativa constitui vício insanável, o que conduz à extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil:

(...)

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
”

O
art. 1.267 do CC prescreve que a propriedade do bem móvel é transferida/
adquirida com a simples tradição,
de modo que
a
mera

transmissão
d
a
posse do
veículo das mãos do vendedor às do comprador
já o torna o proprietário,
não sendo pressuposto à validade ou eficácia do ato a alteração do registro junto ao órgão competente
(DETRAN)
, isto é,
que o nome do adquirente passe a figurar no
CRLV
, na medida em que se trata de

obrigação acessória e de natureza meramente administrativa, conforme evidencia o disposto no
art. 123, §1o, do CTB
.

No caso,
o autor/apelante instruiu o processo com cópia do CRLV da caminhonete, onde consta o registro em nome de José Antônio Rodrigues Tonetto (cf. Id. no
307115409
), e d
a
procuração
, com reconhecimento de firma, que lhe foi outorgada por José Tonetto para fins de conferir
poderes para
“
transferir para que
m

l
he convier o veículo de propriedade do outorgante com as seguintes características marca/modelo: Chevrolet/S10 LT DD4: ano de fabricação 2013, modelo ano 2013, combustível: diesel, cor: prata, placa JKM1672
” (cf. Id. no
307115413
), ou seja, do automóvel segurado e objeto da lide; somado a isso, tem-se
que
o
B.O.
r
egistra o autor/apelante como comunicante do sinistro, consistente no
episódio em
que, após pane generalizada do veículo, este foi consumido pelas chamas
, resultando na perda total (cf. Id. no
307115408
), e que, conforme os dados do seguro, antes de admitir a troca do veículo objeto do contrato objeto da lide, a própria ré/apelada fez a vistoria veicular e aprovou a alteração contratual (cf. Id. no
307115442
).

Logo, como o autor/apelante figura como o aderente
do seguro ofertado pela
Associação
/ré/apelada, o que, por si só, a despeito de qualquer outro aspecto, já o torna parte legitima a pleitear a cobrança da indenização securitária, e que o conjunto probatório é robusto e satisfatório quanto à posse e propriedade do veículo segurado, merece ser afastada a extinção do processo sem resolução do mérito, e, como a causa já está madura para julgamento, passo à análise do mérito da lide.

Conforme já decidiu o STJ, inclusive em específico no que
se refere

às

associaç
ões
de
proteção veicular
, “
a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no REsp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024)
.

No mesmo sentido:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COBERTURA NEGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO CONSUMDIOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS QUE LIMITAM INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

I. Hipótese em exame 1. Ação de cobrança ajuizada em 20/3/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/7/2024 e concluso ao gabinete em 9/12/2024.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir (i) se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de proteção veicular firmados com associações de benefícios e (
ii
) se há abusividade na cláusula que limita as oficinas e a qualidade das peças de conserto.

III. Razões de decidir

3. Para as situações em que associação presta serviço de proteção para automóveis, tem-se, primeiro, que não há impeditivo que associações sejam fornecedoras;
segundo, que
está caracterizada a prestação de um serviço de natureza consumerista.

4. Já decidiu essa Corte que quando "a avença tem como objeto serviço de proteção veicular, é certo que a relação jurídica firmada entre as partes se encontra sob o manto do CDC". Julgados.

5. As associações de proteção veicular não são regulamentadas pela SUSEP e, portanto, não são seguradoras, carecendo da empresarialidade necessária aos contratos de seguro. Por outro lado, assim como os de seguro, são contratos firmados para proteger os associados de determinados riscos, garantindo-lhes cobertura. Na prática, e perante o consumidor leigo, as duas modalidades são similares.

6. Para os contratos de associação para proteção veicular, o risco estará coberto dentro dos limites estabelecidos pela associação e livremente aceitos pelo consumidor.

7. Inexiste abusividade na cláusula que limita as coberturas no contrato de associação para proteção veicular.

8. A interpretação mais favorável ao consumidor não impede que as partes negociem os termos da contratação.

9. No recurso sob julgamento, apesar da aplicação da legislação consumerista à espécie, a indenização deve se limitar ao orçamento apresentado pela associação, pois, diferentemente daquele apresentado pelo recorrente, considera as limitações contratualmente previstas.

IV. Dispositivo 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie.

Dispositivos citados:
arts
. 757, 760, Código Civil;
arts
. 2o, 3o, 47 e 51, Código de Defesa do Consumidor.

(REsp n. 2.186.942/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025)

Segundo consta dos autos, o motivo dado à negativa do pedido de indenização securitária foi o
de
“
ter vencido o prazo de envio estipulado pelo Regulamento Interno
” (cf. Id. no
307115418
), isto é, nos termos da contestação, em hipótese de
indenização total
por perda total do
veículo
, sempre é
solicitado ao associado
o
documento de baixa do veículo junto ao DETRAN
, e, no caso, como o autor não o apresentou no prazo estipulado, o requerimento foi sumariamente rejeitado (cf. Id. no
307115430
).

O item
14.4.1
do referido
Regulamento Interno

estabelece
que, “e
m casos
onde
a documentação necessária fique pendente por responsabilidade do associado, o prazo para pagamento da indenização será limitado em 150 (cento e cinquenta dias) corridos após a data do comunicado de sinistro. Após esse prazo, o processo de sinistro, bem como o direito a qualquer tipo de indenização será automaticamente extinto
”,
e, embora seja perfeitamente legitima a estipulação de prazo à apresentação de documentos e duração do procedimento administrativo, é evidente a nulidade das disposições acerca da “extinção do direito” à indenização securitária ou que, de qualquer modo, afete ou condicione o exercício da pretensão do associado/segurado de exigir judicialmente esse direito, pois a lei civil é quem dita
esses aspectos.

O extrato de consulta do processo administrativo mostra que o autor/apelante comunicou o sinistro no mesmo dia em que ocorreu episódio danoso (24/07/2020 - cf. Id. no
307115435
), porém, como a documentação do veículo ainda não havia sido transferida para o seu nome, permane
cendo registrado perante o DETRAN/SP, local do domicílio do proprietário anterior, e diante da paralização dos serviços ou redução dos atendimentos em meio da pandemia de Covid-19, ele só conseguiu obter o certificado de baixa do veículo em janeiro de 2021 (cf. Id. no
307115413
), tendo sido apresentado à

ré
no dia
06.01.2021 (cf. Id. no
307115436
)
, ou seja, menos de 2 semanas depois do término do prazo de 150 dias.

Como já citado, ao autorizar a inclusão do veículo no contrato de seguro, a Associação/ré realizou análise documental e vistoria prévia, e, mesmo ciente de que o CRLV ainda não estava no nome do autor, aprovou o negócio
.

E
xtrai
-se
do histórico de conversas juntados aos autos
que, ao ser
instado a
apresentar
o certificado de baixa veicular, o autor informou
, dentro do prazo contratual,
a peculiar situação em que se encontrava e das dificuldades para obter o documento (
em meio à pandemia, dependia de
diligência
junto a DETRAN
de outro estado da federação), não constando dos autos nenhuma informação sobre a resposta dada pela Associação/ré naquele momento.

A somatória de todos esses aspectos, com especial enfoque ao fato de que o prazo contratual pode ensejar a extinção do processo administrativo, mas não obstar o pagamento da indenização, desde que fosse pleiteada dentro do prazo prescricional, e
ao
contexto fático em que se inser
iu
a questão, isto é, em um dos piores momentos da pandemia,
conduz à conclusão de que a negativa foi injusta e ilícita, de modo que, não havendo nenhuma outra objeção
sobre o preenchimento das condições necessárias ao pagamento,
impõe-se reconhecer que
o autor/apelante
faz jus à indenização securitária.

Por outro lado
, ainda que
a negativa administrativa
tenha sido considerada injusta
diante das particularidades do caso concreto
, esse fato, por si só, não é causa suficiente a ensejar dano moral indenizável,
na medida em que todo
o lit
í
gio
nasceu
de divergência
acerca d
a interpretação
e aplicação
das disposições contratuais aplicáveis à espécie, constituindo, portanto, em mero descumprimento do contrato, não sendo demonstrado que os seus efeitos foram graves a ponto de exorbitar o aborrecimento e frustação ordinários, atingindo a dignidade do contratante, devendo ser observado na hipótese dos autos a orientação de que “o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1496713/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de condenar a ré/apelada
Associação
Seven

d
os Proprietários
d
os

Veículos Automotores
d
o Brasil
ao pagamento da indenização securitária à hipótese de perda total do veículo segurado, nos termos das disposições constantes do contrato objeto da lide, cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde a d
ata d
a
celebração do contrato até a data do efetivo pagamento
(STJ, Súmula no 632), de acordo com
o que dispõe o art.
389, parágrafo único
, do CC, e ser acrescido de juros de mora,
nos moldes do art. 406, § 1o, do CC
, após a citação. Frente a alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais
de forma
pro rata
(50% para cada parte), incluindo os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025